Tribunal: TJSP
Processo: 2005051-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LITISCONSÓRCIO - Hipótese em questão que se trata de litisconsórcio facultativo passivo e não necessário como alegado, não havendo necessidade de decisão uniforme para todos os corréus, incluindo aquele não citado diante do qual desistiu o demandante (artigo 113 do CPC) - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.